Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000538-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO MACHADO DE FARIAS - CPF: 004.589.071-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVALDO DIAS DE SOUZA (APELANTE), ADONIAS DIAS COSTA - CPF: 020.761.961-10 (APELANTE), ADEVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 063.429.461-08 (ASSISTENTE), NIVONETH GABRIEL DA SILVA - CPF: 996.032.331-53 (VÍTIMA), ADEVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 063.429.461-08 (APELANTE), ADEVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 063.429.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo, Furto qualificado e falsa identidade. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Dosimetria da pena. Maus antecedentes não configurados. Fração aplicável para agravante e atenuante. Penas redimensionadas. Pena de multa afastada no crime de falsa identidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo, furto qualificado e falsa identidade a 9 (nove) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a extinção da punibilidade do crime de falsa identidade e a redução das penas.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade; 2) exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais; e 3) desproporcionalidade da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

Inexiste a prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreu o prazo de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Conforme jurisprudência do c. STJ, condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes.

Para o crime de falsa identidade, a legislação penal prevê a aplicação alternativa da detenção ou da multa, sendo inadmissível a cumulação.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 6 (seis) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 109, VI; CP, art. 155, § 4o, I; CP, art. 157, caput; CP, art. 307; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 69; CP, art. 33, § 2o, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 2.10.2018; STJ, AgRg no HC no 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.5.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC no 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2020; e TJMT, AP no 1001547-60.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000538-40.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): ADONIAS DIAS COSTA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADONIAS DIAS COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1000538-40.2021.8.11.0003), que o condenou por roubo, furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo] e falsa identidade, em concurso material, a 9 (nove) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
caput
, art. 155, § 4o, I e art. 307, c/c art. 69, todos do CP - (ID 227480221).

O apelante suscita prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de falsa identidade. No mérito, sustenta que: 1) seria cabível a fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais; 2) a pena de multa seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade do delito de falsa identidade e reduzidas as penas (fls. 336 - ID 227480231).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 344 - ID 227480234).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para que seja afastada
“a pena de multa relativa ao delito de falsa identidade”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 235301670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quanto ao crime de falsa identidade.

Em 7.1.2021, o órgão ministerial ofereceu denúncia em desfavor de ADEVALDO DIAS DE SOUZA (fls. 7 - ID 227478359).

Todavia, após exame datiloscópico (ID 227478391), constatou-se que o verdadeiro autor do delito seria ADONIAS DIAS COSTA [apelante], ocasião em que houve a alteração do polo passivo da ação criminal, incluindo-se o crime de falsa identidade.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS apresentou denúncia contra ADONIAS DIAS COSTA (fls. 156 - ID 227480150), a qual foi recebida no dia 3.5.2022 (fls. 174 - ID 227480155), sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional (TJMG, AP no 2755374-94.2012.8.13.0024- Relator: Des. Kárin Emmerich – 24.4.2018).

O apelante foi condenado por falsa identidade a 5 (cinco) meses de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa, cuja sentença foi proferida em 23.5.2024 (fls. 292 - ID 227480221).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Verifica-se, assim, que entre o recebimento da denúncia [3.5.2022] até a publicação da sentença [23.5.2024] não transcorreram 3 (três) anos (CP, art. 109, VI)

Logo, subsiste a pretensão acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado “M. Montes Moda Íntima”, sediado na rua Otávio Pitaluga, n.o 564, Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ADONIAS DIAS COSTA subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial e à vítima Maria Luzileide Nogueira Montes (M.L.N.M.) [...]

[...] no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 23h22min, durante o período de repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado “Racco Cosméticos”, sediado na rua Otávio Pitaluga, s/n, Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ADONIAS DIAS COSTA subtraiu para si, com destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial. [...]

[...] após a prática do delito patrimonial perpetrado acima, o denunciado ADONIAS DIAS COSTA, na ocasião em que foi preso pelos policiais militares, atribuiu para si falsa identidade dizendo chamar-se “ADEVALDO DIAS DE SOUZA”, tanto perante a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, de modo a obter vantagem, em proveito próprio, escondendo seu passado de antecedentes criminais. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ADONIAS DIAS COSTA como incurso, por duas vezes, no artigo artigo 157, caput, c.c artigo 70 do Código Penal (I), no artigo 155, § 1.o,§ 4.o, inciso I do Código Penal (II), por duas vezes no artigo 307 do Código Penal (III), na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 227480150)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME PREVISTO NO artigo 157, caput, do Código Penal

39. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

40. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui mais de uma condenação transitada em julgado por crime anterior, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

41. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

42. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

43. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. [...]

46. Assim considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa. [...]

48. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa. [...]

50. Não existem causas de diminuição ou aumente de pena, motivo pelo qual torno a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa.

51. DO CRIME PREVISTO NO artigo 155, § 4.o, inciso I do Código Penal

52. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

53. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui mais de uma condenação transitada em julgado, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

54. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

55. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

56. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. [...]

59. Assim considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa. [...]

61. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa. [...]

63. Não existem causas de diminuição ou aumente de pena, motivo pelo qual torno a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa.

64. DO CRIME PREVISTO NO artigo 307 do Código Penal

65. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

66. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui mais de uma condenação transitada em julgado, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

67. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

68. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

69. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. [...]

72. Assim considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 5 meses de detenção e 97 dias-multa. [...]

74. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 5 meses de detenção e 97 dias-multa.

[...] 76. Não existem causas de diminuição ou aumente de pena, motivo pelo qual torno a pena de 5 meses de detenção e 97 dias-multa. [...]

79. No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, definindo sua condenação em 9 anos de reclusão, 5 meses de detenção e ao pagamento de 291 dias-multa. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 227480221)

Pois bem.

Do roubo:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes do apelante (fls. 567 - ID 188839765).

A condenação por furto, praticado em 1.12.2019, transitou em julgado no dia 9.11.2020, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração - 14.11.2019 - [Ação Penal no 0000252-62.2020.8.11.0020], a caracterizar maus antecedentes.

Segundo posição do c. STJ
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Noutro giro, o juiz a causa aumentou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, para uma circunstância judicial negativa, sem qualquer fundamentação concreta.

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência [condenação por roubo, praticado em 18.3.2010, com trânsito em julgado no dia 22.5.2013 (Ação Penal no 0001613-31.2010.8.11.0064)] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Sendo assim, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do furto qualificado:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sopesada a negativação dos antecedentes.

Conforme fundamentação retrocitada, o apelante possui maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Em relação ao patamar, a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Consequentemente, a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) foram compensadas integralmente.

Desse modo, impõe-se transformar pena basilar em intermediária [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do furto qualificado em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base 3 (três) meses acima do mínimo legal [5 meses de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa], em razão dos maus antecedentes do apelante (Ação Penal no 0000252-62.2020.8.11.0020).

Todavia, o legislador facultou, no preceito secundário do crime de falsa identidade, a aplicação alternativa da pena de detenção ou de multa, de modo que
“não pode o magistrado aplicá-las cumulativamente, razão pela qual deve ser afastada a pena de multa”
(TJMT, AP no 1001547-60.2020.8.11.0039 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2024).

Afastada a pena de multa, reportam-se aos fundamentos anteriores para redimensionar a pena-base a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, aplicando o patamar de
“1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (Ação Penal no 0001613-31.2010.8.11.0064) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Desta forma, readéqua-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção.

Na terceira fase, torna-se a pena da falsa identidade definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, uma vez que não há causas de aumento ou diminuição.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 7 (sete) anos de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), por força dos antecedentes e reincidência em crimes patrimoniais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésim
o) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024